Tribunal: STF
Processo: ADI 946
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
PRESSUPOSTOS.  Concorrendo  o  sinal  do bom  direito  e  o  risco de
manter-se  com plena eficacia os atos normativos atacados, impõe-se a
concessão  da liminar.  Isto  ocorre com  normas  do Estado  de Santa
Catarina que, olvidando o Regime Único e a previsão alusiva a revisão
geral  de  salarios e  vencimentos,  implica  tratamento diferenciado
entre  servidores  dos Poderes  Legislativos,  Judiciario  e daqueles
vinculados ao Tribunal de Contas.